Tribunal: TJSP
Processo: 1502966-06.2017.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxas de serviços urbanos – Exercícios de 2013 a 2016 - Município de Ourinhos – Insurgência do Município exequente em face da sentença que extinguiu a execução fiscal – Impossibilidade de substituição do polo passivo – Devedor falecido antes do ajuizamento da ação – Inteligência da Súmula 392 do STJ – Sentença mantida, por seus próprios fundamentos -

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxas de serviços urbanos – Exercícios de 2013 a 2016 - Município de Ourinhos – Insurgência do Município exequente em face da sentença que extinguiu a execução fiscal – Impossibilidade de substituição do polo passivo – Devedor falecido antes do ajuizamento da ação – Inteligência da Súmula 392 do STJ – Sentença mantida, por seus próprios fundamentos - Recurso improvido.